Tribunal: TJMT
Processo: 1004914-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004914-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO PEDRO ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 064.023.431-37 (ADVOGADO), EUZEBINA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 015.676.781-30 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

FIXADOS EM PERCENTUAL. CÁLCULO POR OPERAÇÃO ARITMÉTICA. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por devedora avalista contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou cálculos apresentados por instituição financeira, oriundos de ação monitória convertida em título executivo judicial.

A
agravant
e
suscita
nulidade por ausência de fundamentação e
vindica o reconhecimento da
iliquidez do título quanto aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em
verificar
: (i)
se há nulidade da decisão por ausência de fundamentação; (
i
i
) a adequação da via eleita para o cumprimento de sentença; e (
i
i
i
) a necessidade de prévia liquidação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Inexistência de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, uma vez que as questões essenciais ao deslinde da controvérsia foram enfrentadas com a devida motivação jurisdicional. Preliminar rejeitada.

4.
A sentença fixou os honorários advocatícios em 10% sobre valor líquido da condenação, sendo viável o cumprimento imediato da obrigação por depender apenas de cálculo aritmético, conforme art. 509, § 2o, do CPC
.

5.
O cumprimento da sentença pode ser promovido com base na memória de cálculo apresentada pelo credor, sendo ônus da executada demonstrar excesso de execução, mediante planilha alternativa, o que não foi observado.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso

des
provido.

Tese de julgamento: “
1. Não se exige liquidação de sentença quando os honorários advocatícios são fixados em percentual sobre valor líquido da condenação, sendo viável sua apuração por simples cálculo aritmético.

2
. A ausência de planilha alternativa ou de apontamentos específicos quanto aos índices aplicados inviabiliza o reconhecimento de excesso de execução.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 371, 509, § 2o, 524, 525, §§ 4o e 5o
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no
REsp
n. 1.877.995/DF,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP; TJMT, N.U 1002191-86.2021.8.11.0000 e N.U 1016441-22.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida
-se de
agravo de instrumento
com pedido
de
efeito suspensivo
interposto por
EUZEBINA MARIA DE ALMEIDA
contra
decisão proferida pelo
Juiz de Direito
Márcio Rogério Martins
,
da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0002029-47.2018.8.11.0022,
movido pelo
BANCO DO BRASIL S
.
A
.
,

rejeitou a impugnação oferecida pela
demandada
e
homolog
ou
os cálculos
apresentados pela instituição financeira (id.
269548254
).

Em suas razões, a agravante alega que
a decisão
vergastada
padece de nulidade por ausência de fundamentação.

Ainda,
sustenta que
o título executivo judicial é ilíquido quanto aos honorários advocatícios, o que impõe a necessidade de prévia liquidação de sentença, e que a ausência de liquidez acarreta a nulidade do cumprimento de sentença, por inadequação da via eleita
.

Aduz
que o agravado apresentou memória de cálculo de forma unilateral, com valores que
considera estratosféricos,
em desacordo com a sentença prolatada na fase de conhecimento, cuja condenação é, a seu ver, ilíquida; que o
procedimento correto seria a instauração da liquidação de sentença para apurar o real valor dos honorários advocatícios, antes de iniciar a fase executiv
a; e que a planilha juntada pela instituição financeira
, por si só, não basta como fundamento para execução, sem antes aferir sua real liquidez.

Com essas considerações postula, no mérito,
a reforma do
decisum
,
reconhecendo a inadequação da via eleita
para o cumprimento de sentença,
com a determinação de liquidação dos honorários advocatícios e declaração de nulidade do feito.
Além disso, vindica
a condenação do banco agravado ao pagamento dos honorários
e
p
requestiona
as matérias suscitadas no presente recurso.

O
requerimento
de
concessão de efeito suspensivo
foi indeferido (id. 271320393).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.
277004887
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) - NULIDADE DA
DECISÃO
POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

A agravante defende que
a decisão
vergastada

é nula, sob o argumento de que não se encontra devidamente
fundamenta
da
.

Razão não lhe assiste.

Por certo, mesmo que não houvesse clara e expressa manifestação jurisdicional quanto
aos fundamentos aduzidos na impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela recorrente
- o que definitivamente não é o caso dos autos - o Juízo de origem não estaria obrigado a responder pontualmente todos os argumentos suscitados pelas partes.

Isso porque, o Magistrado atua conforme o princípio do livre convencimento motivado, sendo suficiente a fundamentação das razões que formaram
sua convicção
, conforme preceitua o art. 371 do CPC.

Logo,
tem-se que o juízo deve enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, como ocorreu no caso.

De fato, “
o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ,
EDcl
no
AgInt
no
REsp
n. 1.877.995/DF, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022,
DJe
de 25/2/2022).

A motivação da
decisão
expressa
a
convicção do julgador frente à aplicação do direito que entende pertinente à resolução da controvérsia. Na hipótese, o
decisum
contemplou o conjunto de argumentos jurídicos cabíveis ao âmbito da discussão e conferiu adequada solução
à matéria
, sendo certo que o Juízo
a quo
examinou as alegações necessárias, decidindo de forma fundamentada.

Deste modo,
REJEITO
a preliminar em comento.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
o

BANCO DO BRASIL S.A.
ajuizou Ação Monitória em face de
EVERALDO BATISTA CORREA

(devedor principal) e
EUZEBINA MARIA DE ALMEIDA

(avalista),
objetivando
o recebimento da importância de
R$

118.140,93 (
c
ento e dezoito mil

cento e quarenta reais e noventa e três centavos)
, devidamente atualizada
, decorrente da Cédula Rural Pignoratícia n.
40/01997-7
, tida como inadimplida (id.
57461824
- págs. 1/6, na origem).

A demanda foi julgada procedente,
de modo a constituir
em título executivo judicial
a

supracitada quantia
, corrigid
a
monetariamente e com juros conforme pactuado n
o instrumento celebrado entre os litigantes. Ademais, o réu foi
conden
ad
o

ao pagamento das custas,
despesas processuais e
honorários
advocatícios, fix
ad
o
s
em 10% (dez por cento)
sobre o
valor da condenação, a ser
apurado em liquidação de sentença
(id. 129429045, na origem).

O processo foi convertido em cumprimento de sentença (id. 140555469, na origem).

A requerida apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença (id. 161392733, na origem), a qual foi integralmente rejeitada pelo Juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“(...)
Em detida análise aos argumentos trazidos pela executada, verifico que não merece acolhimento, pelos fundamentos em que passo a expor.

A impugnação sustenta que a exequente deveria
primeiro
proceder à
liquidação da sentença
, sob o argumento de que a sentença teria deixado em aberto o valor dos honorários advocatícios.

Ocorre que tal alegação
não se sustenta
.

O título executivo judicial formado nos autos principais
é líquido, certo e exigível
, pois a sentença expressamente
fixou o valor da condenação em R$ 118.140,93
, determinando apenas que os honorários de sucumbência fossem calculados com base nesse montante.
(...)

No caso dos autos, os valores devidos foram devidamente apurados
por mero cálculo aritmético
, conforme previsão expressa na sentença.

Não há necessidade de liquidação prévia
, pois não há qualquer indeterminação nos parâmetros de apuração dos honorários advocatícios.

Ademais,
a liquidação de sentença somente se faz necessária quando houver necessidade de produção de prova complementar para definição do “
quantum
debeatur
”
, o que não é o caso dos autos.

Portanto,
não há que se falar em inadequação da via eleita
, sendo plenamente cabível o cumprimento de sentença na forma em que proposto.

A impugnação sustenta,
de forma genérica
, que os cálculos apresentados pela exequente utilizam indexadores não previstos no título executivo judicial.

Tal argumentação não prospera.

O demonstrativo de cálculo apresentado pelo Banco do Brasil S/A segue rigorosamente os parâmetros estabelecidos na
Cédula Rural Pignoratícia no 40/01997-7
, que embasou a sentença.

A planilha detalha
a correção monetária, juros de mora de 1% ao ano e multa contratual de 2%
, todos
expressamente previstos no título executivo
.

A alegação de que a atualização do débito foi feita unilateralmente
não encontra respaldo
, pois a executada
não apresenta qualquer cálculo alternativo que demonstre o suposto excesso de execução
, limitando-se a impugnar genericamente os índices utilizados.
(...)

Assim, como a executada não demonstrou o valor que entende devido, resta improcedente a alegação de excesso de execução.

A impugnante ainda requer a remessa dos autos à contadoria judicial para revisão dos cálculos.

Todavia, tal providência se revela
desnecessária
, pois os cálculos do exequente
foram apresentados de forma clara, com metodologia de atualização compatível com a sentença
e
não há divergência concreta apontada pela executada
.

Dessa forma, rejeita-se o pedido de remessa dos autos à contadoria judicial.

Ante o exposto,
REJEITO INTEGRALMENTE A IMPUGNAÇÃO
apresentada pela executada na petição de ID 161392733, homologando os cálculos da parte exequente.
(
...)”
.
(id. 183130444
, na origem).

Irresignad
a
,
a
agravante interp
ôs o presente recurso, por meio do qual objetiva
a reforma d
a supracitada decisão, a fim de que seja reconhecida a
inadequação da via eleita
para o cumprimento de sentença,
diante da inexistência de obrigação líquida,

com a consequente liquidação dos honorários advocatícios e a declaração de nulidade do feito.

Pois bem.

Inicialmente, no tocante à gratuidade da justiça, entendo que o

documento juntado com a peça recursal (
id.

269548256, pág.
2) comprova de forma
suficiente a hipossuficiência da agravante para
arcar com
o preparo, razão pela qual lhe defiro os benefícios
da
justiça gratuita
.

Superado esse ponto, após detida análise, vislumbra-se que o recurso não comporta provimento.

A controvérsia recursal
se consubstancia na
necessidade ou não de prévia liquidação de sentença quanto aos honorários advocatícios, antes do início da fase executiva.

Compulsando os autos, verific
a-se
que, na fase de conhecimento,
a sentença fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, estabelecendo o montante principal em R$ 118.140,93 (
cento e dezoito mil, cento e quarenta reais e noventa e três centavos
).

Diante desse cenário, e
xaminando a alegação central da agravante, constata-se que não se configura hipótese que exija prévia liquidação, uma vez que o percentual de honorários incidente sobre valor determinado na decisão constitui mera operação matemática, dispensando dilação probatória ou qualquer procedimento complexo.

Deveras, a
própria sistemática processual estabelecida no art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil, autoriza o imediato cumprimento da sentença quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, sen
ão vejamos:

“Art. 509.
Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: (...)

§ 2o Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença. (
...)”

Assim, conquanto a sentença tenha expressamente remetido a apuração dos honorários à fase de liquidação, tal providência mostra-se prescindível
quando a definição do quantum se resolve por simples cálculo aritmético, como ocorre na espécie, nos moldes do

retromencionado
dispositivo
.

A propósito:

“(...)
1
. É prescindível a prévia liquidação da sentença quando simples cálculos aritméticos são suficientes para quantificar o valor da condenação. Inteligência do art. 509, §2o, do CPC. 2. O título executivo judicial oriundo de ação de repetição de indébito, contendo os parâmetros a serem revisados na relação havida entre
as parte
em decorrência de emissão de cédula rural, prescinde de liquidação prévia, porquanto prevê obrigação certa, líquida e exigível, cujo quantum
debeatur
pode ser apurado através de simples cálculo aritmético. 3. Inexistindo obstáculo ao prosseguimento do cumprimento de sentença, ainda que pendente julgamento de impugnação ao cumprimento de sentença, nada obsta o levantamento de valor incontroverso depositado nos autos.
”

(
TJMT,
N.U 1002191-86.2021.8.11.0000,
Jo
ã
o Ferreira Filho
, Primeira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 20/04/2021,
p
ublicado no DJE 30/04/2021)
.

À vista disso
, não há que se falar em inadequação da via eleita, sendo plenamente cabível o cumprimento de
sentença na forma proposta pela instituição financeira
agravad
a
.

No que se refere à
alegação de que os cálculos foram elaborados unilateralmente pelo
banco
agravado, tal circunstância, por si só, não macula o procedimento adotado, uma vez que é ônus do credor apresentar a memória de cálculo atualizada quando da propositura do cumprimento de sentença, confor
me previsto no art. 524 do CPC.

Quanto ao aventado
excesso dos valores apresentados pelo agravado, observ
a-se
que a impugnante não cumpriu o requisito previsto no art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC, deixando de apresentar memória discriminada do cálculo que
entende correto ou apontar especificamente as incorreções que vislumbra na planilha do exequente.

De fato, “
em se tratando de cumprimento de sentença, quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
”
(
TJMT,
N.U 1016441-22.2024.8.11.0000,
Dirceu
d
os Santos
, Terceira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 22/01/2025,
p
ublicado no DJE 28/01/2025)
.

Portanto,
não tendo a agravante demonstrado o valor que entende devido ou as incorreções específicas nos cálculos apresentados pelo agravado, não merece acolhimento sua pretensão.

Por
derradeiro
, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito
, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019,
DJe
de 22/5/2019).

Destarte, considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Em face do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
EUZEBINA MARIA DE ALMEIDA
,
mantendo
incólume
a decisão objurgada
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025